Tribunal: TJBA
Processo: 8034484-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034484-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS LIMA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MILITAR INATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em mandado de segurança, no qual militar inativo pleiteou a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos. 2. Alegação do embargante. O Estado alega omissão no acórdão quanto à existência de coisa julgada material, em razão de ações anteriores com o mesmo objeto. 3. A Ação ordinária de nº 0552882-66.2015.8.05.0001, foi julgada improcedente no juízo de piso conforme ID 115164242, tendo sido a sentença reformada, pelo Acordão de ID 443206991, bem como a sentença homologatória proferida no ID 519187642 versando sobre o mesmo pedido de implantação da CET e os pagamentos retroativos devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à existência de litispendência e coisa julgada material que impeçam o prosseguimento do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração têm cabimento quando presentes os requisitos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a complementar ou aclarar decisões judiciais em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 6. A análise da ação nº 0552882-66.2015.8.05.0001 revela identidade das partes, causa de pedir e pedidos com o presente mandado de segurança. A sentença proferida naquela ação julgou o pedido totalmente improcedente, tendo sido o processo remetido ao 2º grau, e julgado pelo acordão de ID 443206991 reformando a sentença , em seguida houve sentença homologatória de ID 51987642. 7. A ação ordinária nº 0552882-66.2015.8.05, ainda em curso, também apresenta identidade de partes, causa de pedir e pedidos com o presente mandado de segurança, configurando a existência de coisa julgada material. 8. A coisa julgada material impede nova discussão da matéria já decidida, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte rediscutir questões decididas sobre as quais operou-se a preclusão. 9. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise da coisa julgada material, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer a existência de coisa julgada material. Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Aplicação de multa de 1% sobre o valor do proveito econômico pretendido por litigância de má-fé. Condenação em custas processuais. Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada material sobre o mesmo pedido impede nova discussão da matéria, devendo a ação posterior ser extinta sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, 485, V, 505, 507, 1.022, I, II e III, e 81, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052941-33.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AGNALDO DA CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)